Tribunal: STF
Processo: RMS 38595
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inexistência de omissão a ser sanada. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. As questões postas pelos embargantes foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental.



    2. Embargos de declaração rejeitados.